Tribunal: TJDFT
Processo: 0011396-68.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Número do processo: 0011396-68.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: PRISCILA LIMA DA SILVA, FERNANDO ARAUJO DA SILVA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADOS: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, FERNANDO ARAUJO DA SILVA, PRISCILA LIMA DA SILVA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por PRISCILA LIMA DA SILVA e FERNANDO ARAUJO DA SILVA e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra sentença de ID 22024739, proferida em ação de conhecimento em que contendem. Da análise dos autos, observa-se que os autores foram intimados duas vezes para apresentarem contrarrazões, enquanto que o réu não teve oportunidade de se manifestar (IDs 22024763 a 22024766). Tendo em vista que o réu não foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões à apelação dos autores, intime-se JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A para que apresente contrarrazões de acordo com o art. 1.010, §1o, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator